Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725935-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYS VENANCIO LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Considerando a determinação exarada na decisão de ID 38341181, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora